Tribunal: TJMT
Processo: 1037072-84.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037072-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MARIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 095.072.301-06 (AGRAVANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que declarou a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 8/10/2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 26/10/2023. Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, II, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Barbosa da Silva
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Município de Jaciara
, para, nos autos do
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 1003797-51.2023.8.11.0010, declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença e, por conseguinte, julgar extinto o processo.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data de elaboração da Tabela Prática Única, desconsiderando os elementos contratuais e circunstanciais que integram o título executivo judicial homologado.

Assegura que o acordo judicial homologado em 5 de julho de 2018 previu, além da incorporação salarial em duas etapas, a elaboração e conferência de uma Tabela Prática Única destinada à apuração dos valores retroativos, a qual dependia do fornecimento de informações e da validação por parte do Município de Jaciara.

Afirma que o acesso integral à documentação necessária para o preenchimento da referida tabela somente ocorreu após o envio, pelo Município, das fichas financeiras dos servidores, o que se deu em dezembro de 2018, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Argumenta que foram realizadas sucessivas notificações extrajudiciais ao Município, visando ao cumprimento das obrigações pactuadas e à conferência da Tabela Prática Única, sem que houvesse qualquer resposta efetiva por parte do ente público.

Destaca que o ajuizamento do cumprimento de sentença, em outubro de 2023, ocorreu dentro do prazo quinquenal, considerando o marco inicial defendido e os períodos de suspensão da contagem do prazo prescricional, reconhecidos normativamente durante a pandemia da COVID-19, por meio das Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça nº 249, de 16 de março de 2020, e nº 343, de 22 de maio de 2020, bem como pela Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso, afastando a prescrição da pretensão executória e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões do Município de Jaciara (Id. 296978375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Rememorando os autos, o
Município de Jaciara
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 1003797-51.2023.8.11.0010 proposta por
Maria Barbosa da Silva
, contra o
Município
e o

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Jaciara (PREVJACI)
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Em decisão monocrática proferida em 3 de abril de 2025 pelo Relator em substituição, foi dado provimento ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão de cumprimento de sentença, julgando-se, por conseguinte, extinto o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 279181356).

Todavia,
Maria Barbosa da Silva
, ora agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que esta incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, uma vez que o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos
não teria se iniciado com a elaboração da Tabela Prática Única, em 2018, mas sim com o inadimplemento da obrigação de conferência da referida tabela, o que, segundo alega, teria ocorrido em momento posterior. Acrescenta, ainda, que devem ser considerados os períodos de suspensão da contagem do prazo em razão da pandemia da COVID-19.

A controvérsia, portanto, reside na definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de propositura de cumprimento de sentença baseado em acordo judicial homologado, bem como na aferição da sua eventual suspensão ou interrupção.

• Da natureza do título executivo e da regra aplicável à prescrição

O título executivo em questão decorre de acordo judicial homologado nos autos da
ação de cobrança
nº 1003797-51.2023.8.11.0010, na qual o Município de Jaciara reconheceu a existência de diferença remuneratória oriunda da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), no percentual de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) e, conforme pactuado, seria realizada a incorporação salarial do referido percentual, de forma escalonada, nas seguintes etapas:

i
) 3% (três por cento) no mês de outubro de 2018;

ii
) 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) no mês de julho de 2019; e

iii
) quanto aos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, após a elaboração de Tabela Prática Única, com os valores devidamente corrigidos, realizar-se-á a expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de título judicial, o que se aplica aos casos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, consoante artigo 515, II, do Código de Processo Civil.

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos
:

I –
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; [...].

Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título
:

I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II – a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III –
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza
; [...].

Ademais, segundo o princípio
actio nata
, a prescrição tem como termo inicial o momento em que a parte credora toma ciência da mora ou inadimplemento.

[...] 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória.

[...]

3. É cediço que ‘
o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo
’ (AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/12/2020. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.6.2023). [grifo nosso]

• Da correta fixação do termo inicial da prescrição

A agravante sustenta que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado com base na elaboração da Tabela Prática Única, datada de 8 de outubro de 2018 (1ª Instância, Id. 132957798), uma vez que o adimplemento da obrigação ainda dependeria da colaboração do Município de Jaciara, o qual não teria fornecido, de forma tempestiva, as fichas financeiras dos servidores, além de ter permanecido inerte quanto à conferência da referida tabela.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos autos, nem diante do conteúdo do próprio acordo homologado judicialmente.

Com efeito, do teor do acordo firmado, depreende-se que as partes deliberaram expressamente acerca da forma de cumprimento da obrigação, estabelecendo que a Tabela Prática Única, uma vez devidamente elaborada, preenchida e conferida por ambas, dispensaria a impugnação pela Fazenda Pública, possibilitando, assim, a imediata expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório:

[...]
O Município de Jaciara
, representado pelo atual Prefeito Municipal Abduljabar Galvin Mohammad, e o PREVJACI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Jaciara, representado pelo diretor executivo José Roberto Carneiro,
se obrigam a efetiva incorporação salarial da parte autora (Servidor Público Efetivo) no percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento)
, conforme laudos periciais judiciais homologados dos Processos Cód. 55107, 55163, 55166, 55167, 55340 e 57066, referente à perda salarial dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV, independentemente de eventual reestruturação de carreira ou outros critérios pessoais.

A referida incorporação será realizada da seguinte forma: a) 3% (três por cento) em outubro de 2018 (folha outubro/2018); e b) 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) em julho de 2019 (folha de julho/2019)
. O não cumprimento da obrigação no prazo pelo requerido implicará no vencimento antecipado da incorporação de todo o percentual de 7,21%.

Em relação aos valores pretéritos
,
observados proporcionalmente à parte que cabe ao Município de Jaciara e ao PREVIJACI, a depender dos períodos recebidos em exercício ou aposentado, as partes concordam em ser elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados
, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, que confeccionará a Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais e Autárquicos Francisca Moreira do Nascimento, Ivan de Almeida Silva e Veralice Ticianel de Godoi Bueno (PrevJaci), sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterada).

Estando a Tabela Prática Única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor/aposentado, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da Tabela Prática Única
. [...]. (1ª Instância, Id. 132957793). [grifo nosso]

O aspecto de maior relevância consiste na constatação de que a tabela foi elaborada, assinada e submetida à conferência do Município em 8 de outubro de 2018 (1ª Instância, Id. 132957798).

A partir desse momento, a pretensão tornou-se exercitável, tendo em vista que o Município, ao se omitir no cumprimento de sua obrigação de conferir a referida tabela, deu início à contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em sua suspensão.

Diante dessa omissão, competia à credora, ora agravante, promover o cumprimento da sentença, o que, contudo, somente veio a ocorrer em 26 de outubro de 2023, isto é, mais de 5 (cinco) anos após o termo inicial da pretensão executória, fixado em 8 de outubro de 2018.

Portanto,
não há dúvida quanto ao decurso integral do prazo prescricional
.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal já decidiu nesse sentido:

[...] 3.
Nos termos da súmula 150 do STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo da ação
’
.

4. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

5.
A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução
.

7. Recurso provido.

[...]. (TJ/MT, AI 1035111-11.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2015). [grifo nosso]

[...] 4.
Nos termos da Súmula nº 150/STF, ‘
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
’
.

5. A ausência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo junto à Administração Pública impossibilita o reconhecimento de ato válido capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. A concordância administrativa com os cálculos, prevista em acordo homologado, não impede a contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença.

7.
No caso concreto, constatou-se a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, caracterizando a prescrição executória
.

8.
Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC
. [...]. (TJ/MT, AI 1030674-24.2024.8.11.0000, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Junior – Juiz Convocado, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025). [grifo nosso]

• Da suspensão da prescrição em razão da pandemia

A agravante defende, ainda, a suspensão do prazo prescricional, com fundamento na Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, em razão das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19.

Entretanto, a mencionada norma instituiu o
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET)
, conforme expressamente disposto em seu artigo 1º, sendo inaplicável às relações de natureza pública, como é o caso dos autos, que trata de cumprimento de sentença fundada em acordo judicial firmado entre servidora pública estatutária e ente municipal, no âmbito de ação de cobrança envolvendo direitos remuneratórios.

Ademais, eventuais suspensões de prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário durante o período pandêmico foram reguladas por atos administrativos próprios dos tribunais, como as Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça nº 249, de 16 de março de 2020, e nº 343, de 22 de maio de 2020. Todavia, essas normas trataram apenas da suspensão de prazos processuais, não afetando a contagem de prazos materiais como a prescrição, que só pode ser alterada por lei federal específica, o que não ocorreu no caso das relações de direito público.

• Das notificações extrajudiciais

As notificações extrajudiciais mencionadas pela agravante, embora indiquem tentativas de resolução do conflito, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme dispõe o Código Civil. Apenas as hipóteses expressamente previstas no artigo 202 do referido diploma legal têm aptidão para interromper a prescrição, não se incluindo entre elas a mera interpelação extrajudicial.

Por fim, é incontroverso que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do inadimplemento da obrigação pactuada, exigível desde 8 de outubro de 2018, já havia decorrido quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, em 26 de outubro de 2023.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025